Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY NUNES PIMENTEL (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710272-65.2022.8.07.0003 movida contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ADINAIR NUNES PIMENTEL (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 124425223 dos autos de origem): (...) Acolho a emenda substitutiva da inicial de ID 124225333, pp. 3/14. Inclua-se no polo passivo a Sra. ADINAIR NUNES PIMENTEL, inscrita no CPF sob o n.o 059.804.651-89. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada de urgência, no qual a parte autora busca a imediata suspensão de descontos em sua remuneração, relativos a contratos de empréstimo celebrados em seu nome com o banco réu, sem autorização, cuja contratação teve a participação da segunda ré, Sra. Adinair Nunes. Alternativamente, caso não seja possível a suspensão dos descontos, pede em tutela de urgência a sua limitação para o percentual de 30% de seus rendimentos mensais, considerando as consignações em folha de pagamento e os debitados diretamente de sua conta bancária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Ressalto que embora estivessem comprovados os descontos na folha de pagamento e extratos bancários da autora, não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento da autora são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Além disso, é necessário apurar os atos praticados pela Sra. Adinair e suas repercussões na conduta do banco réu, não havendo informações suficientes nos autos que demonstrem as irregularidades alegadas. Em relação ao pedido de limitação dos descontos, existe tese firmada no Superior Tribunal de Justiça de que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Dessa forma, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Por outro lado, existe a exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Ocorre que, pela documentação apresentada, não é possível concluir se de fato os empréstimos não foram autorizados pela autora. Além disso, ao analisar os descontos realizados na sua folha de pagamento, verifica-se que as parcelas descontadas pelo réu totalizam a quantia de R$ 398,12. A remuneração informada pela autora é de R$ 1.328,40, sendo que 30% desse valor corresponde a R$ 398,52. Conclui-se, assim, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora obedecem ao mínimo legal e os valores debitados em sua conta bancária são lícitos, conforme tese acima citada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus: - Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek 2041, conj. 281 bl. A, Condomínio WTORRE JK, Vila Nova Conceição, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011, via sistema; - Nome: ADINAIR NUNES PIMENTEL - Endereço: QNP 30, CONJ K, CASA 06, CEILANDIA, BRASÍLIA - DF - CEP: 72236-011. Para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirtam-se os Réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se os réus para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que desejam produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Abra-se expediente de 1 dia para ciência da autora, sem prejuízo do curso do prazo recursal. (...) Em suas razões recursais (ID 35842672), a agravante diz que não autorizou os empréstimos contratados pela agravada, ADINAIR NUNES PIMENTEL, em seu nome. Alega que “o empréstimo consignado é marcado por abusividade, uma vez que a Agravante nunca contratou, ou seja, sequer sabia, pois só tomou conhecimento no mês de março de 2022 ao tentar retirar o seu benefício de aposentadoria por invalidez.” (ID 35842672 – Pág. 5) Sustenta que a instituição financeira agravada falhou na prestação de serviço ao autorizar os empréstimos, cujos valores superam em muito seu benefício de aposentadoria. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender o lançamento de qualquer parcela de empréstimo em seu benefício previdenciário, ou subsidiariamente, que o desconto seja limitado em 30% (trinta por cento) e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 122240064 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, analisando a documentação acosta aos autos de origem, em especial os contratos de empréstimos firmados entre as partes (ID 35842686, ID 35842687, ID 35842689, e ID 35842691), não é possível concluir, por ora, a existência de eventual fraude ou irregularidades nos negócios jurídicos, de forma a considerar indevidos os descontos realizados diretamente do benefício previdenciário e da conta corrente da agravante. Por outro lado, o art. 1°, § 1° c/c art. 6°, ambos da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, estabelece a limitação de descontos de empréstimos, na modalidade de consignado na folha de pagamento, em 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário. No tocante aos empréstimos com consignação diretamente em conta corrente, cumpre ressaltar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmado a tese de que os contratos de mútuo são precedidos de autorização do próprio correntista e não são decorrentes de imposição legal, motivo pelo qual a limitação imposta aos empréstimos consignados não se aplica a essa espécie de contrato. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUME NTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação dos descontos em folha de pagamento. 5. Mostra-se prejudicada a análise do agravo interno quando há a reforma da decisão recorrida por meio do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1416064, 07400295020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos (ID 35842693), os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante, de forma que não há que se falar, por ora, em limitação ou mesmo suspensão do pagamento. Do mesmo modo, entendo que não devem ser suspensos ou limitados os descontos dos empréstimos bancários realizados diretamente em conta corrente, espécie de mútuo feneratício sobre o qual sequer incide a limitação de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito da agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo a agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.